Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718419-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA GONCALVES OLIVERIRA, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DALVA GONCALVES OLIVERIRA e ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA contra a decisão que, em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do executado para que seja decotado o excesso de R$ 4.471,42, homologando os cálculos do DF, para fixar o valor da execução em R$ 9.699,39, com a posterior expedição de RPV (ID 125577025 da origem). Em razão da sucumbência, a exequente foi condenada a pagar custas e honorários advocatícios que foram fixados em 10% do excesso decotado (ID 124433691 da origem). As agravantes alegam que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerido, nos termos do §1o do artigo 322 do CPC. Aduzem que não ocorreu a preclusão e, mesmo com a omissão no dispositivo do título judicial ou coisa julgada, a declaração posterior de inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Afirmam que o STJ firmou entendimento pela aplicação de índice de juros e correção monetária somente quando vigorassem, bem como determinou a aplicação imediata em todos processos de lei que altera o regime de correção monetária, abarcando inclusive as ações com trânsito em julgado. Ressaltam que foi garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, com eficácia vinculante, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Apontam que a decisão agravada viola o princípio da eficiência porque, caso não seja reformada, será necessária a propositura de uma nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença do IPCA-E. Argumentam que não foram modulados os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice da poupança como parâmetro da correção monetária de condenações contra a Fazenda Pública e o Juízo não poderia utilizar parâmetros já declarados inconstitucionais. Defendem que foi demonstrada a plausabilidade do direito e que a demora no julgamento causará danos de difícil reparação, com o pagamento de quantias inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que remeta o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (ID 36081325). É o relato do necessário. DECIDO. Está evidente que, no caso concreto, o pedido de antecipação recursal coincide com o de mérito do agravo, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso, situação que deve ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. De toda sorte, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada já homologou os cálculos apresentados pelo DF, nos termos do que restou decidido, e determinou a posterior expedição das respectivas requisições de pagamento ou precatório. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora